Tribunal: TJPA
Processo: 0076622-16.2015.8.14.0201
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-16

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÃA CONDENATÃRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÃ PÃBLICA. ENTORPECENTES DESTINADO Ã DIFUSÃO ILÃCITA. COMPROVAÃÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. A prisÃ£o em flagrante do recorrente e as declaraÃ§Ãμes das testemunhas policiais, tanto em sede policial como em juÃzo, formam um conjunto probatÃ3rio seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de trÃ¡fico de drogas, nÃ£o havendo que se falar em absolviÃ§Ã£o por ausÃªncia de provas.2. Merece credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligÃªncias que culminaram na prisÃ£o e no indiciamento do rÃ©u, especialmente porque inexistem evidÃªncias de que estes profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado. Precedentes.3. Embora o acusado nÃ£o tenha sido abordado vendendo substÃ¢ncia proscrita em lei, basta que ele tenha praticado um dos nÃºcleos contidos na norma, no caso, âter em depÃ3sitoâ, para se configurar o cometimento do crime de trÃ¡fico de drogas.4. As circunstÃ¢ncias de apreensÃ£o da droga, bem como a quantidade, forma de armazenamento, e as demais substÃ¢ncias utilizadas na fabricaÃ§Ã£o que foram apreendidas, nÃ£o deixam margens para dÃºvidas de que ela nÃ£o se destinava ao consumo pessoal, mas Ã difusÃ£o ilÃcita.5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0076622-16.2015.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI)
APELANTE: LEANDRO JUNIOR RODRIGUES GAIA- Def. Público João Peres de Andrade Filho
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO FIRME E SUFICIENTE. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. ENTORPECENTES DESTINADO À DIFUSÃO ILÍCITA. COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A prisão em flagrante do recorrente e as declarações das testemunhas policiais, tanto em sede policial como em juízo, formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, não havendo que se falar em absolvição por ausência de provas.
2. Merece credibilidade o depoimento dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão e no indiciamento do réu, especialmente porque inexistem evidências de que estes profissionais pretendiam, deliberadamente, prejudicar o acusado. Precedentes.
3. Embora o acusado não tenha sido abordado vendendo substância proscrita em lei, basta que ele tenha praticado um dos núcleos contidos na norma, no caso, ¿ter em depósito¿, para se configurar o cometimento do crime de tráfico de drogas.
4. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a quantidade, forma de armazenamento, e as demais substâncias utilizadas na fabricação que foram apreendidas, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita.
5.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 3ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias sete a quatorze do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Tratam os autos de apelação penal interposta por LEANDRO JUNIOR RODRIGUES MAIA, por meio do órgão da Defensoria Pública, inconformada com a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (crime de tráfico de drogas), sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

Consta da exordial acusatória que, no dia 24 de setembro de 2015, por volta de 21hs00min, policiais militares, que faziam moto patrulhamento no Bairro Parque Guajará, foram interceptados por populares que informaram que havia um ponto de venda de drogas na Rua Vinte e Seis de Outubro, Nº 149-A, loteamento Tocantins, Parque Guajará.

Ato contínuo, os agentes se deslocaram ao local informado e, ao chegarem, avistaram o denunciado Leandro, que informou ser o proprietário do imóvel. Após tomar ciência da denúncia e sendo permitida a revista, foi encontrado no interior da residência, 24 (vinte e quatro) petecas da substância popularmente conhecida como cocaína, além de certa quantidade de barrilha, acondicionada em saco plástico e um vasilhame contendo uma substância química, tendo o acusado confessado que a droga lhe pertencia e que iria vende-la.

Por tais fatos, o representante ministerial denunciou o réu pelo crime capitulado no art. 33,
caput
, da Lei de Entorpecente. E, após regular instrução, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a acusação e o condenou nas penas ao norte delineadas (sentença fls. 64/65 - verso).

Inconformada, a defesa do condenado Leandro Junior interpôs o presente recurso de apelação onde, em suas razões, requer, unicamente, a absolvição do apelante com base no princípio do
in dubio pro reo
, ante a inexistência de provas que levem a uma condenação, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal (fls. 74/78).

Em contrarrazões (fls. 80/84), o Ministério Público pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação,
¿com a consequente manutenção da sentença condenatória, por seus próprios fundamentos.¿
(textuais).

Nesta instância recursal, a Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja manifesta-se pelo
¿CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso de Apelação, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.¿ (
textuais
)
(fls. 90/96).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 17 de janeiro de 2022.
V O T O

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Entende a defesa que, o réu deve ser absolvido sob o fundamento de que inexistem nos autos provas robustas para a configuração da traficância, asseverando, para tal, que a decisão foi baseada unicamente em depoimentos policiais.

Adianto, que não assiste razão à defesa.

A materialidade do crime foi demonstrada pelo Auto de Apresentação e Apreensão nº 8/2015.000411-5 (fl. 08 - apenso), Laudo de Perícia Criminal nº 2015.01.003843- QUI (fl. 13 - apenso), bem como pela prova oral.

Em relação à prova oral coligida em Juízo, consigno que farei uso das transcrições contidas na sentença (fls. 64/65 - verso), que se mostram fidedignas aos registros de vídeo gravados em audiência.

No que se refere à autoria, Leandro Junior Rodrigues Gaia não compareceu em audiência para prestar esclarecimentos.

No entanto, as narrativas das testemunhas foram coesas e firmes em apontar o réu como autor do crime de tráfico de drogas.

Vejamos os depoimentos prestados em juízo:
¿Que era de noite; Que eles estavam em moto patrulhamento; Que eles pediram apoio; Que quando chegamos o denunciado tava saindo ou entrando na casa; Que na denúncia informaram as características de roupa e tudo; Que eu presenciei de longe a revista pessoal, mas nada foi encontrado; Que a droga foi encontrada na casa dele pelo soldado Jhonis; Que a droga foi encontrada no quintal; Que estava no chão em uma sacola; Que depois ele confessou, falando que estava desempregado e com filho recém-nascido; Que a casa era de dois compartimentos; Que eu não recordo se a esposa estava lá; Que ele estava na porta da casa; Que não foi encontrado balança, saco plástico; Que eu não o conhecia; Que a denúncia foi feita por populares, direcionado a outra guarnição; Que vi o Soldado encontrando a droga; Que o quintal era todo murado; Que tinha roupa de criança, frauda descartável.¿ -
PM EDER GONÇALVES DA TRINDADE MONTEIRO
¿Que ocorreu a denúncia, mas não recordo muito bem do horário, mas foi pela tarde; Que o cidadão estava próximo a casa dele; Que não houve corre-corre; Que ele entrava na casa dele, pegava a droga, saia e trancava a casa; Que a droga ficava na casa dele; Que não recordo se tinha mais gente na casa; Que a droga foi encontrada no quintal, em uma área de serviço; Que eu não recordo quem entregou; Que eu não o conhecia; Que ele assumiu depois que a droga foi encontrada; Que é uma casa pequena de dois cômodos; Que não recordo se encontramos outros objetos; Que a denúncia foi popular; Que falaram as características e aonde ficava; Que ele mesmo; Que ele mesmo abriu a porta da casa; Que o terreno era murado.¿
- PM EDILSON RÔMULO DA CRUZ LOPES

Da mesma forma, o policial
WALDEMAR FRANCO DE CASTRO JUNIOR
confirmou em Juízo os fatos descritos na peça acusatória:
¿Que por volta de 20hs00min, populares informaram que nessa residência havia tráfico de drogas; Que fomos averiguar e constatamos; Que na denúncia falava que era um homem que tinha tatuagens no braço e na perna, moreno cabelo baixo, aproximadamente uns 30(trinta) anos; Que estava na frente da casa; Que depois apareceu a esposa dele, uma criança e, vizinhos, uma tia dele; Que na revista pessoal eu não lembro se foi encontrado algo; Que depois os quatro policiais entraram na casa; Que foi encontrada no quintal; Que o outro policial que entrou no quintal que achou a droga; Que não vi o local onde ele encontrou; Que eu já tinha abordado ele antes, mas prisão não; Que não recordo se foi encontrado dinheiro; Que era dois cômodos a casa; Que o nome do soldado era Jhonis; Que ele abriu a casa; Que dentro da casa não tinha ninguém.¿

Feitas todas essas considerações, forçoso reconhecer que a versão defensiva de que o réu é inocente não encontra suporte nos elementos de prova coligidos no curso da instrução.

Isso porque os policiais, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, apresentaram relatos firmes no sentido de que o apelante foi abordado em sua residência, em virtude de denúncias anônimas de moradores, tendo sido encontradas no imóvel diversas porções de entorpecentes (cocaína).

De acordo com o Laudo de Perícia Criminal nº 2015.01.003844 - QUI (fl. 13), foram apreendidas no quintal da residência 24 (vinte e quatro) petecas de ¿cocaína¿, perfazendo 42,0 gramas, além de 358,0 de substância esbranquiçada em formato de sal (barrilha), muito utilizada no processamento de drogas ilícitas, além de ácido sulfúrico.

Os policiais confirmaram que o apelante residia no imóvel, e que estava presente no momento da abordagem.

Neste ponto, cabe destacar ser plenamente válido o depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha, porquanto se cuida de agente do Estado, cuja palavra tem de fé pública e presunção relativa de veracidade, possuindo, portanto, aptidão para fundamentar a condenação, notadamente quando coesa com os demais elementos de prova. A propósito:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS. INOCORRENCIA. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE ILICITAS QUE INDICARAM O PROTAGONISMO DO RÉU NO CRIME DE TRÁFICO -DESCLASSSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO. IMPOSSIBILIDADE. A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIDENCIAS DA MERCANCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER-SE A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGUME SEMIABERTO E 500 DIAS MULTA- DECISÃO UNÂNIME.I - Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o denunciado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder.
Nenhum dispositivo legal veda o testemunho de agentes policiais, cuja validade há de ser auferida frente aos demais elementos de prova
; II (...) III - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de 05 ANOS DE RECLUSÃO EM REGME INICIAL SEMIABERTO E PAGAMENTO DE 500 DIAS MULTA; IV - Recurso conhecido e improvido. (2020.02481074-34, 215.393, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-04, Publicado em 2020-11-04)

Por sua vez, cabe sempre lembrar que o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006 estabelece que para se determinar a destinação da droga apreendida (se para uso próprio ou para o tráfico), ¿o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local, e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente¿.

Neste particular, a quantidade de entorpecentes, a forma de armazenamento, acondicionada em porções separadas, além da apreensão de substâncias químicas utilizadas na fabricação da droga determinam, sem margem a dúvidas, que a droga se destinava à difusão ilícita.

Além disso, mesmo que o réu fosse usuário de drogas, em nada o impediria de exercer de forma concorrente o tráfico, pois uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente:
(...)III - A circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de tráfico de drogas. Demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06.
(...)
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime. (2020.02639907-96, 215.733, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-20, Publicado em 2020-11-20)

Por outro lado, e para finalizar, há que se enfatizar que, quanto ao crime de tráfico de entorpecente, para sua configuração, não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante comercializando o entorpecente. O tipo descrito no artigo 33 da Lei de Entorpecente é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

Nesse cenário, não merece prosperar a alegação defensiva no sentido de que inexistem provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de tráfico de drogas.

Assim, o pedido de absolvição formulado pela defesa não tem como prosperar, uma vez que não há que se falar em inexistência de provas quando as evidências dos autos, tanto judicias como extrajudiciais, se amparam e, juntas, dão sustentação à sentença recorrida, demonstrando que os entorpecentes foram encontrados na residência do apelante, que por sua vez se destinava a serem comercializados.

Assim, acompanho o parecer a ilustre Procuradora de Justiça quando afirma,
verbis
: ¿
Vê-se que a forma como a droga foi encontrada em poder do recorrente, bem como as circunstâncias dos fatos e relato dos policiais que efetuaram a sua prisão, demonstram a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, nas modalidades ¿ter em depósito¿, ¿trazer consigo¿ e ¿guardar¿, nada justificando a tese da Defesa de absolvição por ausência de provas de autoria delitiva (...).¿

Constato, portanto, que o cotejo da quantidade de droga apreendida e o modo como a droga estava acondicionada (24 petecas de cocaína), bem como ante as declarações dos agentes públicos, não vislumbro incertezas nos depoimentos colhidos, tampouco que os responsáveis pela prisão em flagrante sejam isentos de imparcialidade para depor sobre fato que causou suas atuações, não restando dúvidas de que a droga encontrada na residência do réu Leandro Junior Rodrigues Gaia se destinava a ser comercializada, até porque, como já dito, a defesa não apresentou nenhum argumento plausível capaz de comprovar a imparcialidade dos agentes retro mencionada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Inviável, assim, acolher a tese defensiva de fragilidade probatória e aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2022.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator